Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-53.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708016-53.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOHNNY ANDERSON GONCALVES LOPES DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível Do Guará que, nos autos da presente ação de busca e apreensão por ele proposta em face de JOHNNY ANDERSON GONCALVES LOPES, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, nos seguintes termos (Id. 34966143): “Por tudo isso, indefiro a petição inicial por falta de pressuposto processual objetivo (art. 330, inciso IV, do CPC/2015). Por conseguinte, declaro extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. Comunique-se, de imediato, à em. Desembargadora relatora do AGI n. 0736890-90.2021.8.07.0000, quanto à prolação desta sentença terminativa. Depois de passar em julgado esta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações de baixa pertinentes As custas finais, se as houver, serão pagas pela parte autora. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ” Em suas razões recursais (Id. 34966146), a parte apelante argumenta, em síntese, que a mora fora comprovada mediante envio de notificação ao endereço constante no contrato de financiamento. Advoga que a forma de retorno do aviso de recebimento é irrelevante, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura constate neste seja do devedor. Pontua que foram realizadas três tentativas de entrega da referida notificação, em horários distintos. Entende presentes os requisitos da petição inicial para a continuidade do feito na origem. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Pugna pelo efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito requer o conhecimento e provimento do seu recurso para receber a petição inicial, reconhecendo a comprovação da mora pela apelante, bem como seja expedido mandado de busca e apreensão, prosseguindo o feito na forma da legislação processual. Preparo realizado (Id. 34966147). É o relatório. DECIDO. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na sentença recorrida para a extinção do feito sem julgamento de mérito, decorreu do entendimento de que o autor/apelante não cumpriu requisito essencial para propositura da demanda, qual seja, a constituição do devedor em mora. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, em princípio, para a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, deve ser efetivamente recebida no endereço do devedor indicado no contrato, o que parece não ter ocorrido na presente hipótese. Assim, a partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida nos autos fora afetada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – Tema 1.132. Deste modo, postergo a sua análise para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Ainda, o risco de dano suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Outrossim, não se pode olvidar que a situação enseja a suspensão do feito. De fato, nos autos do referido incidente (Resp no 2021/0238499-7), de relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi, foi proferida decisão em 15 de março de 2022, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam no território nacional, tendo como objeto controvérsia relativa à suficiência, ou não, do envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Confira-se: “Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.” Deste modo, determino a suspensão da tramitação do presente recurso (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Civil), devendo aguardar estes autos, na Secretaria da Sétima Turma Cível desta Corte, até o julgamento final do aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora